Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que o acórdão é omisso porque as razões de decidir afastaram os artigos 3o, 40, 201 e 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que os valores cobrados a título de pensão militar adicional são revertidos à Previdência Social que se mantém pelo sistema solidário das contribuições. Alega que a contribuição previdenciária não possui caráter de contraprestação e que, ao se aceitar a desoneração da pensão, haverá redução na arrecadação da receita corrente. Cita precedentes e os dispositivos legais que pretende prequestionar.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, ao analisar o conjunto probatório, manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que “Não há ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e da finalidade de desoneração da previdência militar”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.